Tribunal: TJES
Processo: 0002112-30.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002112-30.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002112-30.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente os depoimentos dos policiais envolvidos, verifica-se que o apelante, no dia dos fatos, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções e resistiu à execução de ato legal, de modo que se mostra inviável atender o pleito absolutório.
2
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002112-30.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Fernando Ribeiro Fonseca,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções dos
artigos 12,
caput
, e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003, e artigos 329,
caput
, e 331,
caput
, ambos do Código Penal,

condenando-o à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição
do acusado quanto aos crimes previstos pelos artigos 311 e 329, ambos do Código Penal.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 04 de agosto de 2022, no bairro Bom Sucesso, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Fernando Ribeiro Fonseca, agindo de forma livre e consciente, portou e manteve sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, espécie espingarda, calibre .20, n. de série ilegível, e 09 (nove) munições de calibre 0.20, sendo 05 (cinco) cartuchos deflagrados. Consta ainda que o denunciado mantinha em depósito, no interior de sua residência, sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, espécie espingarda, calibre não identificado, n. de série ilegível, ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No mesmo contexto fático, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça, contra os policiais militares, bem como os desacatou, conforme testificado no boletim de ocorrência de fls. 07/09.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado estava portando uma anua de fogo e supostamente ameaçando a sua cunhada, Sra. Kelly Karoline dos Reis Fonseca, oportunidade em que, ao visualizar a viatura policial passando pelo logradouro, jogou a arma de fogo no veiculo do seu irmão, identificado como sendo Jhony Ribeiro Fonseca.

Diante disso, os policiais efetuaram a busca veicular, logrando êxito em encontrar no porta-malas do veículo 01 (uma) arma de fogo, espécie espingarda, calibre .20, e 09 (nove) munições do mesmo calibre, sendo 05 (cinco) cartuchos deflagrados e 04 (quatro) cartuchos intactos, conforme Auto de Apreensão de fl. 17.

Ademais, consta dos autos que, durante a abordagem, o irmão do denunciado afirmou que o mesmo mantinha em sua residência outra arma de fogo, ocasião em que foram realizadas buscas no local e lograram êxito em encontrar 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, espécie espingarda, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 17.

Emerge dos autos que, o denunciado desacatou os policiais militares, chamando-os de “filhos da puta”, bem como resistiu à prisão, sendo necessário a utilização de força moderada. Ressalta-se que, durante a tentativa de imobilizá-lo, o mesmo quebrou o relógio de um dos militares, conforme fotografia juntada à fl. 23.

Necessário destacar que, embora tenha sido ameaçada, a Sra. Kelly Karoline dos Reis Fonseca, não desejou, neste momento, representar criminalmente em face do denunciado. [...]

Assim, quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 12/14), imagem (folha 30), relatório final de inquérito policial (folhas 33/38), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo,
restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 18), o acusado nega ter desacatado ou ameaçado os policiais, afirmando, ainda, que não resistiu à ação destes.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), Fernando afirmou o seguinte:

[...] a Polícia
teria xingado o depoente de arrombado e outros nomes horríveis
, começando querer agredi-lo e, inclusive, querendo desferir um tapa na cara do depoente;
que no momento que o Policial quis desferir este tapa, o declarante teria abaixado a cabeça, e o relógio teria batido na cabeça do depoente e quebrado o relógio do Policial
; que juntou cinco Policiais, jogando o depoente no chão e chutaram e bateram no mesmo; [...] que nega ter xingado os Policiais; que não entrou em luta corporal contra os Policiais e estava algemado para trás [...]

As testemunhas, por outro lado, foram uníssonas em suas declarações e apresentaram versão distinta e coerente com os acontecimentos descritos na denúncia, de modo a conferir maior credibilidade aos fatos nela narrados.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), o PM Gildo Silva Santos Filho afirmou o seguinte:

[...] que encontraram o armamento com munição e posteriormente deu voz de prisão ao acusado, quando o mesmo reagiu, vindo entrar em luta corporal com o depoente; o acusado quebrou o relógio do depoente; [...]
que o acusado resistiu a partir do momento que foi dado voz de prisão, ficando bastante alterado; que no momento em que foi algemar o acusado, o mesmo teria pegado no braço do depoente a ponto de quebrar seu relógio; que nesse momento os outros militares ajudaram o depoente a algemar o acusado, sendo necessário utilizar o uso da força; que não se recorda se o acusado teria tentado desferir socos contra os militares, porque no momento em que o acusado teria quebrado o relógio do depoente
, os outros militares tentaram segurá-lo;
que o acusado teria dito aos militares que “iriam ver” e que “não iria ficar assim” e chegou proferir xingamentos, utilizando palavras de baixo calão
; que o acusado aparentava ter feito uso de bebida alcoólica, inclusive o irmão afirmou aos Policiais que o mesmo teria feito uso da bebida e também fazia uso de medicamentos controlados; dentro da viatura chegou a dar alguns chutes [...]

No mesmo sentido, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), o PM Pablo Santos Pinheiro afirmou o seguinte:

[...] que ao fazerem a abordagem ao acusado,
o mesmo começou a resistir, tendo sido feito o uso da força para poder contê-lo
; que nesse momento o acusado teria quebrado o relógio do colega da PM;
que o acusado disse que não ficaria assim, ameaçando o colega da PM;
[...] que no momento de ser algemado, o acusado teria começado a se travar e não queria ser algemado;
que ficava empurrando com o corpo e teria quebrado o relógio do colega da PM e não queria entrar na viatura; que dizia que iria se vingar
[...]

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente os depoimentos dos policiais envolvidos, os quais foram aptos a descrever, com clareza, os crimes praticados por Fernando,
verifico que o apelante, no dia dos fatos, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções e resistiu à execução de ato legal,
condutas essas que se inserem nos tipos penais previstos nos
artigos 329,
caput
, e 331,
caput
, ambos do Código Penal, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena do acusado, restando a reprimenda definitiva fixada em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, ante a reincidência do acusado.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.